Tribunal: CARF
Processo: 10480.004879/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.004879/2003-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
REINSTRUÇÃO PROBATÓRIA
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Neto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o processo de pedido de compensação, formulado em papel, pretendendo o
reconhecimento de direito creditório relativo à saldo negativo de CSLL, pretensamente apurado
no ano-calendário de 2002. De acordo com o documento de e-fls. 3/5, o valor requerido alçou a
monta de R$ 26.539.606,51 e seria utilizado para quitação de obrigações próprias, devidas nos
meses de janeiro e fevereiro de 2003.
Ao apreciar o pedido do contribuinte, contudo, a Unidade de Origem, a partir das
informações constantes da Ficha 17 da DIPJ/2003 (e-fl. 47), reconheceu um direito creditório de
apenas R$ 145.284,11, insuficiente, inclusive, para quitar os dois débitos informados pela
empresa. O respectivo despacho decisório se encontra juntado à e-fl. 68 e foi lastreado na
informação fiscal de e-fls. 32/34.
A interessada opós a sua manifestação de inconformidade (e-fls. 80 e ss), em que,
em síntese, alega que teria se equivocado ao preencher o pedido de compensação, tendo
consignado ali, especialmente na ficha destinada à demonstração do crédito (e-fl. 5), o valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004879/2003-18
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.004879/2003-18

somado dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no curso do ano-calendário de 2002,
contudo como se oriundo, exclusivamente, desta última exação. Pelo que esclarece, a sua
pretensão seria de compensar, de fato, os saldos negativos dos dois tributos mas, por um lapso,
preencheu o campo relativo, tão só, à CSLL (como se todo o saldo, insista-se, se referisse
somente à este último tributo).
Defendeu, então, possibilidade de retificar o seu pedido de compensação, requereu
a produção de prova pericial e a juntada posterior de provas e pediu, por fim, a aplicação dos
preceitos do art. 112 do CTN e a procedência de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife houve por bem julgar
improcedente a defesa oposta (e-fls. 127/131), em especial por entender que a Unidade de
Origem teria procedido corretamente com a análise do pedido, delimitado, que foi, pela própria
contribuinte, à CSLL e ao saldo negativo porventura apurado no ano de 2002 (lembrando, em
reforço, que descaberia a pretensão da impugnante de, em sede de manifestação, buscar a
modificação da própria natureza do direito creditório cujo reconhecimento se postula).
No mais, indeferiu o pedido de prova deduzido pela requerente.
À e-fls. 115 é apresentado um requerimento de retificação do pedido objeto deste
processo .em que, desta feita, a contribuinte postula um crédito de saldo negativo relativo, tão só,
ao IRPJ/2002, e num valor inferior em quase R$ 2 milhões ao pretendido, originariamente, no
formulário de e-fls. 3/5. E esta tentativa foi prontamente indeferida pela SEORT, por meio da
decisão trazida á e-fl. 126. Segundo esta Secretaria, já tendo sido apreciada a impugnação
oposta, com o não reconhecimento da pretensão da interessada, descaberia, sequer, o exame
deste pedido de retificação.
A insurgente teve ciência do acórdão supra em 04 de agosto de 2006 (AR de e-fl.
133), tendo interposto o seu recurso voluntário em 1o de setembro daquele mesmo ano (e-fl.
135), por meio do qual, além de reprisar os argumentos já despendidos em sua peça
impugnatória, deduziu uma preliminar de nulidade (por cerceamento de defesa, ante o
indeferimento do pedido de realização de perícia). Demais disso, e no mérito, inovando a
discussão até aqui travada, sustentou ser descabida a cobrança dos débitos cuja quitação seria
pretendida, por se tratarem de estimativas mensais (cuja exigência, após o término do ano-
calendário, seria vedada).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, pelo menos em parte, preenche os pressupostos de
cabimento. Diz-se “em parte” porque, como destacado no relatório acima, em suas razões a
interessada inova a discussão tratada no feito ao trazer argumento não deduzido em sua
manifestação de inconformidade.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.004879/2003-18

Com efeito, a luz do art. 17 do Decreto 70.235/72, o contribuinte deve deduzir, na
primeira oportunidade, toda a matéria de fato e de direito atinente ao objeto da lide, sob pena de
considerar não impugnada aquela porventura não aventada pela peça de defesa. Viu-se que,
particularmente quanto a questão afeita à impossibilidade de se cobrar os débitos informados no
pedido de compensação (por se tratarem de estimativas mensais), a empresa inadvertidamente
inovou a matéria até então discutida no feito quanto a qual, como apontado retro, já havia
operado clara e incontendível preclusão.
Assim, conheço em parte do apelo, em especial quanto a preliminar de nulidade
agora trazida e, outrossim, quanto a alegação de erro material incorrido quando do
preenchimento do pedido de compensação.
II
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
De antemão, notem que a discussão em testilha jamais revolveria qualquer
necessidade de realização de uma prova técnica, a que se destina a perícia, já que o erro material
invocado pela parte diz respeito, tão só, ao preenchimento de campos do seu pedido de
compensação. Não haveria, aí, qualquer vício atinente ao próprio cálculo do saldo negativo (ao
menos não quando considerarmos, apenas, a causa de pedir deduzida pela parte).
Isto já torna evidente a desnecessidade da perícia no caso vertente, que pode ser
indeferido pela autoridade julgadora de acordo com o seu convencimento, devidamente
motivado.
Demais disso e como muito apropriadamente lembrado pela DRJ, a juntada
posterior de documentos e a produção de prova pericial devem obedecer aos requisitos mínimos
elencados pelos artigos 16, IV, e 18, ambos do já mencionado Decreto 70.235/72.
Assim, novas provas somente poderiam ser produzidas caso demonstradas uma ou
mais das situações descritas pelo inciso IV do prefalado art. 16. Outrossim, e na forma do art. 18,
supra referido, o pedido de produção de prova pericial será considerado não formulado, caso a
parte requerente não apresente, desde logo, a finalidade e os quesitos necessários à concretização
da respectiva incursão probatória. E nenhum destes requisitos foi, de qualquer forma, preenchido
pela recorrente.
Não houve qualquer preterição do direito de defesa da contribuinte e, assim, esta
preliminar não pode ser acolhida.
Isto todavia, não impede que este julgador se pronuncie sobre a necessidade de
uma melhor instrução processual, mormente quando verificado, no caso, que a DRF não trouxe,
ao feito, a cópia integral da DIPJ da empresa transmitida quanto ao ano calendário de 2002 e que
este documento, regularmente transmitido ao fisco, deveria constar (a sua íntegra, insista-se) do
processo desde a sua respectiva autuação (no sentido de formação de autos e não de apuração de
crédito tributário, diga-se).
O que se demonstrará mais adiante é que o feito demanda, sim, uma reincursão
investigativa, ainda que, neste caso, apenas para que a DIPJ da empresa seja, aqui, integralmente
exibida.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.004879/2003-18

III
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
No passado, inclusive recente, este Julgador se posicionou quanto a
impossibilidade de se convolar pedidos de compensação de um dado direito creditório em outro
de natureza distinta, ainda que semelhante pretensão estivesse lastreada em um alegado erro
material atinente ao preenchimento do respectivo formulário ou, naqueles casos então julgados,
das DCOMP porventura transmitidas.
E o caso vertente, de início, se aproximaria das hipóteses acima lembradas
porque, ao fim de contas, pretende a recorrente a alteração da própria natureza do tributo que
conformaria o seu direito creditório – originariamente se trataria de crédito de CSLL quando, em
verdade, pretenderia a interessada a compensação de crédito de saldo negativo de CSLL e,
também, de IRPJ.
Mas é inegável, na espécie, que não estamos tratando de créditos de natureza
distinta (apenas de créditos relativos à tributos de natureza distinta); a contribuinte sempre
pretendeu a recuperação de valores relativos a saldo negativo, ainda que, inicialmente, tenha
informado que este se referiria, insista-se, apenas, à CSLL.
E, vejam bem, o valor do saldo negativo informado foi de R$ 26.539.606,51 (e-fl.
5) quando, como se depreende da DIPJ parcialmente exibida nos autos, a CSLL calculada no
período foi igual a zero (sendo certo que, ao longo deste período, a empresa apurou base de
cálculo negativa – em valores substanciais). Como promovera um recolhimento antecipado
(estimativa mensal) de pouco mais de R$ 145 mil reais, o saldo negativo relativo à contribuição
em exame seria, de fato, de, apenas, R$ 145 mil reais, como afirmado pela DRF e confirmado
pela DRJ.
Porque, então, teria a empresa consignado, em seu pedido, a importância de
aproximadamente R$ 26 milhões de reais?
Ainda que a cópia da DIPJ da empresa não tenha sido apresentada, é possível
inferir-se alguns indícios que dariam conta de que, de fato, no período em exame, a recorrente
teria apurado um saldo negativo de IRPJ. Mas qual seria o valor deste saldo? R$ 24.887.069,77,
como defendido pela empresa?
Sem a íntegra da DIPJ, não é possível cravar a acuidade desta alegação, ainda que
seja possível apontar indícios de que, talvez, a empresa tenha sim apurado o saldo negativo como
informado.
Com efeito, como se depreende da ficha 40 da DIPJ (e-fl. 51), observou-se no
ano-calendário em exame um lucro líquido da ordem R$ 12.883.144,40. Já, na ficha 43 (e-fls.56
e ss), foram registradas retenções que, somadas, chegaram à monta de R$ 24.712.728,84. Não é
nem um pouco desarrazoado que abatidos eventuais pagamentos mensais realizados ao longo do
ano de 2002, e, ainda, as antecipações retro, empresa tenha chegado a um saldo negativo senão
igual, ao menos muito próximo daquele apresentado na sua defesa.
Em linhas gerais, é perfeitamente possível e razoável assumir que a empresa
realmente se equivocou no preenchimento de seu pedido de compensação, tendo somado os
valores de saldos negativos da CSLL e do IRPJ no período e inserido o respectivo resultado, de
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.004879/2003-18

forma errônea, apenas na coluna destinada à informação do crédito relativo à contribuição
anteriormente citada. E, admitir-se, agora, o erro incorrido pela empresa e a análise do direito
creditório tal como ele de fato seria (isto é, composto por saldos negativos de IRPJ e CSLL) não
representaria uma “retificação” do crédito em si, mas apenas, uma retificação de erro material
que, por certo, não importará em mudanças de critérios de aferição deste mesmo crédito.
Outrossim, não estaríamos extrapolando o pedido deduzido, como defendeu a
DRJ, porque a recorrente sempre pediu um valor que, aparentemente, resulta, sim, do somatório
dos saldos negativos dos dois tributos em questão (como demonstrado acima). Situação
diferente, destaque-se, seria aquela em que a empresa erra o valor do direito creditório
pretendido e, depois, requer a inserção de outras importâncias por meio de defesa administrativa,
ante a ocorrência de um alegado erro... aí, sim, estaríamos diante de limitação instransponível
que, todavia, reprise-se, não é observada no caso vertente.
Tal qual afirmado, entretanto, sem a cópia integral da DIPJ, da qual conste a
apuração do próprio IRPJ, simplesmente não nos é dado cravar com certeza, sequer, se e o erro
noticiado pela pretendente, de fato, ocorreu. A sua exibição, por meio da diligência que agora se
propõe, é medida que se impõe.
E, vale a insistência: esta nova incursão não impõe em produção de provas a favor
do contribuinte e portanto não se revela contraditória com aquilo que foi dito no tópico I,
precisamente porque, como já dito lá, a integra da DIPJ deveria ter sido apresentada no feito,
como pressuposto da própria decisão proferida pela DRF, desde o início. Esta é uma prova que,
demais a mais, está, e sempre esteve, à disposição do fisco e deveria, por isso mesmo, ser exibida
quando da própria formação destes autos.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que
solicitar à Unidade de Origem que traga, ao feito, a cópia integral da DIPJ/2003.
Pede-se, outrossim, que, por meio de relatório conclusivo, a D. Autoridade
Diligenciante ateste a existência e disponibilidade de saldo negativo de IRPJ na DIPJ/2003,
verificando, inclusive se este saldo não foi objeto de outros pedidos de compensação,
socorrendo-se, se assim se entender cabível, de todas as ferramentas de auditoria disponíveis
para confirmá-lo.
Em seguida, insta-se à DRF a intimar o contribuinte para, querendo, se manifestar
sobre o relatório porventura produzido, no prazo não inferior a 30 dias, devolvendo-se os autos à
este Colegiado para se concluir o julgamento da lide.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital